Tribunal: TJDFT
Processo: 0724907-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724907-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL PRAZERES SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 38 D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, querendo, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Brasília, DF, em 18 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator